Tribunal: STF
Processo: HC 222940
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO COM BASE NO QUESITO GENÉRICO. ART. 483, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TEMA RG Nº 1.087. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. RECURSO ESPECIAL. DETERMINAÇÃO DE NOVO JÚRI. FUNDAMENTAÇÃO INSUBSISTENTE. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual a Ministra Relatora deu provimento ao Agravo em Recurso Especial nº 2.034.466/TO, formalizado pelo Ministério Público. 



    2. Colhe-se dos autos que os pacientes foram submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Araguarina/TO (processo nº 0011790-57.2018.8.27.2706), restando absolvidos da acusação relativa ao crime previsto no art. 121, § 2º, incs. II, III e IV, (homicídio qualificado pelo motivo fútil, pelo emprego de meio cruel, e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, sendo o paciente Tailon absolvido, ainda, em relação ao delito do art. 155, caput (furto), do mesmo diploma.



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação interposta pelo Ministério Público (e-doc. 6). Recurso especial foi inadmitido na origem. 



    4. No STJ, a Ministra Relatora conheceu do agravo para “dar provimento ao recurso especial, a fim de anular a sentença de primeiro grau e o acórdão recorrido e determinar que os réus sejam submetidos a novo Júri”.  



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado do Tocantins sustenta, em síntese, a impossibilidade de anulação da decisão absolutória proferida pelo Tribunal do Júri quando o réu é absolvido pelo quesito genérico. Realça viável aos jurados, independentemente das teses suscitadas pela defesa, absolver o acusado. Aponta o desrespeito à soberania dos veredictos, art. 5º, inc. XXXVIII, al. “c”, da CRFB. Destaca haver o Tribunal de Justiça mantido o pronunciamento absolutório do Júri. Cita precedentes do STF.  



    6. Busca o restabelecimento da decisão absolutória.



    É o relatório.



    Decido.  



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministra do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021. 



    8. A superação desse entendimento é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada a teratologia da decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, contudo, verifico ser o caso de deferimento da ordem. 



    9. De início, cumpre esclarecer as balizas relacionadas à absolvição dos pacientes pelo Tribunal do Júri, uma vez que a análise das peças que instruem a impetração revela equívoco, nas instâncias antecedentes, na consideração dos quesitos que ensejaram o pronunciamento do Conselho de Sentença. 



    10. Com efeito, conforme consta da ata referente à série de quesitos apresentados aos jurados, considerado o processo nº 0011790-57.2018.8.27.2706, bem como da sentença proferida pelo Juízo da 1ª vara Criminal de Araguaína/TO, observo que, com relação ao paciente Ronaldo Rodrigues Dias, a decisão absolutória decorreu de resposta negativa ao quesito obrigatório, alusivo à pergunta “o jurado absolve o acusado?”, formulado após os jurados responderem afirmativamente aos questionamentos relativos à materialidade e autoria delitiva (e-doc. 13, p. 10). De outro lado, quanto ao paciente Tailon Silva Santos, a absolvição não se deu em virtude do denominado quesito genérico, mas em razão da resposta negativa à indagação relativa à autoria, elaborada de forma a questionar os jurados se “Tailon Silva Santos concorreu para o fato desferindo golpes contra a Vitima?” (e-doc. 13, p. 8). Ante a negativa do Conselho de Sentença, os demais quesitos ficaram prejudicados. 



    11. Ou seja, não se trata, neste habeas corpus, unicamente de pacientes absolvidos em razão do quesito genérico, previsto no art. 483, § 2º, do CPP, posto que tal circunstância ocorreu apenas em relação ao paciente Ronaldo, sendo Tailon absolvido ante o reconhecimento, pelo Conselho de Sentença, de negativa de autoria, consoante o art. 483, inc. II, do CPP. 



    12. Dessa forma, a controvérsia alusiva à possibilidade, ou não, de anulação da decisão absolutória proferida pelo Tribunal do Júri quando o réu é absolvido pelo quesito genérico, circunscreve-se ao paciente Ronaldo, não alcançando a situação jurídica atinente a Tailon. 



    13. Apesar de constar nas razões de apelação do Ministério Público, fundamentadas no art. 593, inc. III, al. “d, do CPP (decisão manifestamente contrária à prova dos autos), a correta diferenciação quanto aos contornos da decisão absolutória dos pacientes (e-doc. 11, p. 2), o Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, no julgamento da apelação, não procedeu a tal distinção, conforme se observa do voto condutor do acórdão e da ementa do julgado (e-docs. 14 e 6, respectivamente), assentando a manutenção da decisão do Conselho de Sentença, quanto a ambos os pacientes, com fundamento na “possibilidade de absolver o acusado no terceiro quesito, cuja formulação é obrigatória consoante o artigo 483 da Lei Penal Adjetiva, não havendo que se falar em contradição pelo simples fato de terem dado resposta positiva às três primeiras proposições, e em seguida absolver o réu” (e-doc. 6). 



    14. Observa-se que também o Superior Tribunal de Justiça, ante recurso especial do Ministério Público, no qual apontada violação ao art. 593, § 3º, do CPP, tornou insubsistente o acórdão da apelação, determinando a submissão dos pacientes a novo julgamento, fazendo-o consideradas tão somente argumentações a respeito da incompatibilidade da resposta positiva dos jurados aos quesito de materialidade e autoria com a resposta, também positiva, ao quesito genérico de absolvição previsto no art. 483, inc. III e § 2º, do CPP. Em momento algum o STJ manifestou-se a respeito de eventual desconformidade da conclusão dos jurados, de negativa de autoria relativamente ao paciente Tailon, com as provas constantes dos autos do processo-crime. 



    15. Feitas tais considerações, passo a analisar a situação de cada um dos paciente, de forma individualizada. 



    16. No tocante ao paciente Ronaldo Rodrigues Dias, o qual foi absolvido com base na resposta afirmativa ao quesito genérico (art. 483, § 2º, do CPP), observo que o Tribunal do Júri, como todo órgão do Poder Judiciário, tem previsão constitucional, estando inserido no rol dos Direitos e Garantias Individuais e Coletivos — art. 5º, inc. XXXVIII —, deixando claro ao intérprete a ideia de funcionar o Júri, formado por juízes leigos, como garantia do cidadão contra arbitrariedades das autoridades constituídas, permitindo o julgamento por seus pares. 



    17. A Constituição da República assegura, como princípios da instituição do Júri, a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência mínima para julgamento dos crimes dolosos contra a vida e a soberania dos veredictos.



    18. Dessa última previsão constitucional — a soberania dos veredictos — decorre a conclusão de que a decisão coletiva proferida pelos jurados, não pode, no mérito, ser modificada por Juízo ou Tribunal togado. De outra forma, estaria sendo afastada a competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 



    19. A questão em jogo é o cabimento de apelação, interposta pela acusação, com base no art. 593, inc. III, al. “d”, do Código de Processo Penal, diante de absolvição do acusado com base no quesito absolutório genérico, previsto no art. 483, inc. III, do mencionado Diploma, introduzido pela Lei nº 11.689, de 2008.



    20. O tema encontra-se pendente de pacificação no âmbito da Corte, uma vez que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, em 07/05/2020, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada nos autos do ARE nº 1.225.185-RG/MG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes. Eis a ementa: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI E SOBERANIA DOS VEREDICTOS (ART. 5º, XXXVIII, C, CF). IMPUGNABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO A PARTIR DE QUESITO GENÉRICO (ART. 483, III, C/C §2º, CPP) POR HIPÓTESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, D, CPP). ABSOLVIÇÃO POR CLEMÊNCIA E SOBERANIA DOS VEREDICTOS. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    (ARE nº 1.225.185-RG/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 07/05/2020, p. 22/06/2020). 



    21. Contudo, Não há previsão para o julgamento do mencionado processo. Isso porque o referido recurso extraordinário:



    (i) em 29/09/2020, foi incluído na pauta do plenário virtual, com início do julgamento em 09/10/2020, sendo interrompido ante pedido de destaque; 



    (ii) em 13/10/2021, foi novamente incluído na pauta do plenário virtual, com o julgamento previsto para 10/02/2022 e, posteriormente, 22/06/2022 e 25/08/2022, sobrevindo, em todas as oportunidades, a exclusão do calendário de julgamentos. 



    22. Estou certo de que o exame do ARE nº 1.225.185-RG/MG pelo Plenário contribuiria para a segurança jurídica e pacificação social sobre o tema. Com efeito, após as idas e vindas concernentes à sua pauta, considero que, nos processos que estão submetidos à minha relatoria, a análise da matéria tornou-se imperativa, sob pena de negar-se jurisdição, especialmente ante os múltiplos pronunciamentos da Segunda Turma, os quais apresentam orientação consolidada sobre a matéria. 



    23. No caso sob exame, consoante se verifica das peças juntadas ao processo, especialmente da ata de julgamento perante o Tribunal do Júri, quanto ao paciente Ronaldo, os jurados reconheceram, por 4 votos, a materialidade (1º e 2º quesitos) e, por maioria, autoria delitiva (3º quesito) (e-doc. 13, p. 10). Na sequência, questionados se absolviam o réu, nos termos do art. 483, § 2º, do Código de Processo Penal – “respondidos afirmativamente por mais de 3 (três) jurados os quesitos relativos aos incisos I e II do caput deste artigo será formulado quesito com a seguinte redação: o jurado absolve o acusado?” –, responderam, por maioria, que sim (e-doc. 13, p. 10). 



    24. Embora pendente de julgamento o mencionado ARE nº 1.225.185-RG/MG, submetido à sistemática da repercussão geral, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, em vista do art. 483, § 2º, do Código de Processo Penal, no qual se prevê a formulação do quesito obrigatório e genérico de absolvição do réu pelo Júri, já decidiram ser incabível determinar a realização de novo julgamento, partindo-se da premissa segundo a qual estaria a decisão de absolvição dos jurados, com base no quesito genérico, contrária aos elementos probatórios do processo. Nesse sentido:  



    ”HABEAS CORPUS – FATOS E PROVA – ADEQUAÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de adentrar matéria versada no habeas corpus, pouco importando que direcione à análise de fatos e prova. JÚRI – ABSOLVIÇÃO. Prevalece a absolvição do réu, ante resposta a quesito específico, independente das teses veiculadas pela acusação e defesa, considerada a livre convicção dos jurados – artigo 483, § 2º, do Código de Processo Penal.” 



    (HC nº 175.162/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 08/02/2021, p. 14/04/2021; grifos nossos).



    “JÚRI ABSOLVIÇÃO. A absolvição do réu, ante resposta a quesito específico, independe de elementos probatórios ou de tese veiculada pela defesa, considerada a livre convicção dos jurados artigo 483, § 2º, do Código de Processo Penal.”



    (HC nº 178.777/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 29/09/2020, p. 14/12/2020; grifos nossos).



    “Habeas corpus. 2. Tribunal do Júri e soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c”, CF). Impugnabilidade de absolvição a partir de quesito genérico (art. 483, III, c/c §2º, CPP) por hipótese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, “d”, CPP). Absolvição por clemência e soberania dos veredictos. 3. O Júri é uma instituição voltada a assegurar a participação cidadã na Justiça Criminal, o que se consagra constitucionalmente com o princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c”, CF). Consequentemente, restringe-se o recurso cabível em face da decisão de mérito dos jurados, o que resta admissível somente na hipótese da alínea “d” do inc. III do art. 593 do CPP: “for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos”. Em caso de procedência de tal apelação, o Tribunal composto por juízes togados pode somente submeter o réu a novo julgamento por jurados. 4. Na reforma legislativa de 2008, alterou-se substancialmente o procedimento do júri, inclusive a sistemática de quesitação aos jurados. Inseriu-se um quesito genérico e obrigatório, em que se pergunta ao julgador leigo: “O jurado absolve o acusado?” (art. 483, III e §2º, CPP). Ou seja, o Júri pode absolver o réu sem qualquer especificação e sem necessidade de motivação. 5. Considerando o quesito genérico e a desnecessidade de motivação na decisão dos jurados, configura-se a possibilidade de absolvição por clemência, ou seja, mesmo em contrariedade manifesta à prova dos autos. Se ao responder o quesito genérico o jurado pode absolver o réu sem especificar os motivos, e, assim, por qualquer fundamento, não há absolvição com tal embasamento que possa ser considerada “manifestamente contrária à prova dos autos”. 6. Limitação ao recurso da acusação com base no art. 593, III, “d”, CPP, se a absolvição tiver como fundamento o quesito genérico (art. 483, III e §2º, CPP). Inexistência de violação à paridade de armas. Presunção de inocência como orientação da estrutura do processo penal. Inexistência de violação ao direito ao recurso (art. 8.2.h, CADH). Possibilidade de restrição do recurso acusatório. Ordem concedida, de ofício, para invalidar o acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça, restabelecendo-se, em consequência, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, que absolveu a ora paciente com base no art. 483, III, do CPP.” 



    (HC nº 185.068/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Rel. do Acórdão, Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20/10/2020, p. 18/11/2020; grifos nossos).



    “Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE RECONSIDEROU ANTERIOR NEGATIVA DE PROVIMENTO DO RHC PARA ACOLHER A TESE DEFENSIVA E DAR-LHE PROVIMENTO. PROCEDIMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. INCLUSÃO DO QUESITO GENÉRICO DE ABSOLVIÇÃO PELA LEI 11.689/2008 (ART. 483, III, DO CPP). CONTROLE JUDICIAL DO JUÍZO ABSOLUTÓRIO QUANDO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FUNDAR-SE EM DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, D, DO CPP). IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Em razão da superveniência da Lei 11.689/2008, que alterou o Código de Processo Penal – CPP no ponto em que incluiu no questionário do procedimento do Tribunal do Júri o quesito genérico de absolvição (art. 483, III), “os jurados passaram a gozar de ampla e irrestrita autonomia na formulação de juízos absolutórios, não se achando adstritos nem vinculados, em seu processo decisório, seja às teses suscitadas em plenário pela defesa, seja a quaisquer outros fundamentos de índole estritamente jurídica, seja, ainda, a razões fundadas em juízo de equidade ou de clemência” (HC 185.068/SP, Rel, Min. Celso de Mello, Segunda Turma). II – Em face da reforma introduzida no procedimento penal do júri, é incongruente o controle judicial em sede recursal (CPP, art. 593, III, d), das decisões absolutórias proferidas pelo Tribunal do Júri com base no art. 483, III e § 2º, do CPP, quer pelo fato de que os fundamentos efetivamente acolhidos pelo Conselho de Sentença para absolver o réu (CPP, art. 483, III) permanecem desconhecidos (em razão da cláusula constitucional do sigilo das votações prevista no art. 5º, XXXVIII, b, da Constituição), quer pelo fato de que a motivação adotada pelos jurados pode extrapolar os próprios limites da razão jurídica. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 192.431-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/02/2021, p. 11/05/2021; grifos nossos).



    25. Sem a pretensão de antecipar-me à análise, pelo Pleno, do ARE nº 1.225.185-RG/MG, no âmbito do qual a matéria certamente será profundamente discutida, entendo, à luz do princípio da colegialidade, ser o caso de acolher a conclusão revelada nos inúmeros julgados da Corte, especialmente aqueles realizados pela Segunda Turma, a qual integro. 



    26. Com efeito, há recentes precedentes, da relatoria dos Ministros Ricardo Lewandowski e Nunes Marques, no sentido de que a absolvição pelo Tribunal do júri com amparo no quesito genérico não pode ser impugnada com fundamento no art. 593, inc. III, al. “d”, do Código de Processo Penal, em razão de constituir afronta à soberania dos veredictos. Cito, como exemplo, os seguintes julgados, ambos decididos por unanimidade, com ressalvas do eminente Ministro Edson Fachin: 



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. JÚRI. ABSOLVIÇÃO PELO QUESITO GENÉRICO. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO COM BASE NO ART. 593, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AFRONTA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. CONFIGURAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. A absolvição pelo Tribunal do júri em razão do quesito genérico não pode ser impugnada com fundamento no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, em razão de constituir afronta à soberania dos veredictos. 2. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 216.973-AgR/BA, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 10/10/2022, p. 18/11/2022; grifo nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SEGUNDA TURMA QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. TRIBUNAL DO JURI. ART. 593, III. ABSOLVIÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. SOBERANIA. AGRAVO DESPROVIDO. I - “[Se] ao responder o quesito genérico o jurado pode absolver o réu sem especificar os motivos, e, assim, por qualquer fundamento, não há absolvição com tal embasamento que possa ser considerada ‘manifestamente contrária à prova dos autos” (HC 176933/PE, Rel. Min. Celso de Mello, redator p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma). II - Agravo a que se nega provimento.”



    (HC nº 216.921-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 03/10/2022; grifos nossos).



    27. Relativamente ao paciente Tailon Silva Santos, tenho claro que a decisão impugnada, pela qual o STJ determinou sua submissão a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, também não pode subsistir. Isso porque o pronunciamento leva em consideração situação jurídica que não corresponde à condição processual relacionada a tal paciente. Conforme já mencionado, Tailon foi absolvido em razão da resposta negativa ao quesito pertinente à autoria delitiva (e-doc. 13, p. 8), ao passo que a decisão absolutória do Tribunal do Júri foi afastada, pelo STJ, com fundamentação relacionada à possibilidade de anulação da decisão absolutória proferida pelo Tribunal do Júri quando o réu é absolvido pelo quesito genérico, situação relacionada apenas ao paciente Ronaldo. Não houve manifestação do Ministério Público, mediante embargos de declaração, vindo a decisão transitar em julgado. Eis o trecho pertinente do pronunciamento:



    “Como se vê, o entendimento adotado pela Corte de origem destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual se consolidou no sentido de que há contradição na hipótese versada. 



     Nos casos em que a única tese sustentada pela Defesa no Plenário do Júri é atinente à negativa de autoria (conforme explicitado na respectiva ata à fl. 420), a resposta positiva dos jurados aos dois primeiros quesitos – reconhecimento da materialidade e da autoria do delito imputado aos Réus – não é compatível com a resposta absolutória ao quesito insculpido no inciso III do art. 483 do Código de Processo Penal.” (e-doc. 15; grifos nossos).



    28. Dessa forma, entendo tratar-se de pronunciamento insubsistente, inapto ao afastamento de decisão soberana do Tribunal do Júri e à submissão do paciente a novo julgamento, uma vez dissociada da obrigação constitucional de fundamentação das decisões judiciais, afeta aos órgãos do Poder Judiciário, consoante disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 



    29. Ante o exposto, não conheço do habeas corpus, porém, concedo a ordem, de ofício, nos termos do art. 192 do RISTF, para restabelecer a decisão absolutória do Tribunal do Júri, considerados ambos os pacientes, ante o processo nº 0011790-57.2018.8.27.2706, da Comarca de Araguarina/TO.



    30. Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se.  



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator